Tribunal: STF
Processo: ARE 1457739
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA OFENSA AO 
INC. X DO ART. 5º E AO § 5º DO ART. 144 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. BUSCA PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, pelo qual provida a apelação da defesa, por maioria, nestes termos:



    “APELAÇÃO CRIME. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DA PROVA DERIVADA DO FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO À ABORDAGEM POLICIAL. POLICIAIS MILITARES, EM PATRULHAMENTO DE ROTINA, AVISTARAM O RÉU SENTADO NA FRENTE DE SUA RESIDÊNCIA MEXENDO NO CELULAR, OCASIÃO EM QUE DECIDIRAM ABORDÁ-LO. O ACUSADO, AO PERCEBER A APROXIMAÇÃO DA GUARNIÇÃO, CORREU PELA LATERAL DO IMÓVEL, TENDO SIDO PERSEGUIDO E ABORDADO QUANDO TENTAVA PULAR O MURO PARA O TERRENO VIZINHO. EXIGE-SE, PARA BUSCA PESSOAL OU VEICULAR SEM MANDADO JUDICIAL, A EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA (JUSTA CAUSA), CONFORME TEOR DO ART. 244 DO CPP, DE QUE O SUJEITO ESTEJA COM OBJETOS ILÍCITOS. NÃO CONSTITUEM JUSTA CAUSA PARA A REVISTA PESSOAL INFORMAÇÕES ANÔNIMAS, INTUIÇÕES OU IMPRESSÕES SUBJETIVAS, BASEADAS NO ‘TIROCÍNIO’ POLICIAL. NESSE ASPECTO, A CLASSIFICAÇÃO SUBJETIVA DE DETERMINADA ATITUDE COMO SUSPEITA, OU DE DETERMINADA REAÇÃO OU EXPRESSÃO CORPORAL COMO NERVOSA, NÃO PREENCHE O STANDARD PROBATÓRIO EXIGIDO PELO ESTATUTO DE RITOS. TEOR DO RHC 158580-BA, STJ. BUSCA PESSOAL SEM A EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. NULIDADE DA PROVA OBTIDA PELA BUSCA ILEGAL E DAS DELA DECORRENTES. ABSOLVIÇÃO PROMOVIDA. APELAÇÃO PROVIDA” (e-doc. 8).



    O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público gaúcho (e-doc. 12).



    2. No recurso extraordinário interposto, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. X do art. 5º e o § 5º do art. 144 da Constituição (e-doc. 14).



    Sustentou que “havia fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito em poder do acusado, de modo que a decretação da ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal enseja afronta o artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, bem como desconsideração às funções essenciais das Polícias Militares, quais sejam, o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública[. O] aresto incorre em contrariedade ao artigo 144, parágrafo 5º, da Constituição Federal” (e-doc. 14, fl. 6).



    Ressaltou que “a abordagem e revista do réu foi motivada por atitude objetivamente suspeita, capaz de gerar desconfiança aos agentes policiais, nos termos da seguinte fundamentação: ‘Conforme se apurou durante a instrução processual, policiais militares, em patrulhamento de rotina, avistaram o réu sentado na frente de sua residência mexendo no celular. Ao avistar a guarnição, correu pela lateral do imóvel, tendo sido perseguido e abordado quando tentava pular o muro para o terreno vizinho’” (e-doc. 14, fl. 6).



    Argumentou ter constado da sentença afirmação do delegado indicando que o réu “figura como investigado em outro inquérito policial, pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico. Mencionou que foi acostado relatório de investigação, elaborado pelo núcleo especializado de combate ao tráfico, no qual os policiais informam que o acusado, conhecido pelo apelido ‘14’, estaria atuando em sua residência para o tráfico, guardando e vendendo drogas para a facção ‘Os Manos’” (e-doc. 14, fl. 7).



    Concluiu que a decisão recorrida contrariou o inc. X do art. 5º e o 
§ 5º do art. 144 da Constituição da República, requerendo que seja admitido o recurso extraordinário e, ao final, integralmente provido, reformando-se o julgado recorrido em relação à declaração de ilicitude das provas e restabelecendo-se a condenação (e-doc. 14, fls. 12-13).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao argumento de inocorrência de prequestionamento, pois os dispositivos constitucionais alegados não teriam sido discutidos no acórdão recorrido nem no julgamento dos embargos de declaração, o que faria incidir na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal (e-doc. 18).



    O Ministério Público do Rio Grande do Sul interpôs agravo contra a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário (e-doc. 20).



    Afirmou que, “ao decretar a ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal, não obstante a existência de fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito, o acórdão esposou equivocada interpretação acerca do conteúdo e extensão do artigo 5º, X, da Constituição Federal, já que outorgou ao imputado demasiada proteção à intimidade, bem como incorreu em violação ao artigo 144, parágrafo 5º, da Constituição Federal, porquanto limitou excessivamente a função dos órgãos de segurança pública que atuam no policiamento ostensivo. Ademais, ainda que os dispositivos da Constituição apontados como malferidos não tenham sido referidos com indicação numérica dos artigos correlatos, é induvidoso que a matéria impugnada no recurso extraordinário se amolda aos limites materiais balizados no decisum recorrido, porquanto basta o enfrentamento da questão e não a menção ao dispositivo constitucional, mesmo porque ‘não há necessidade de a decisão recorrida mencionar expressamente o artigo da Constituição Federal para se estar caracterizado o prequestionamento explícito. Basta que o ato judicial tenha decidido a questão constitucional’” (e-doc. 20, fls. 2-3).



    A defesa do réu apresentou contrarrazões ao agravo (e-doc. 22).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Pretende-se, no presente agravo em recurso extraordinário, afastar a incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, óbice processual pelo qual inadmitido o recurso extraordinário, pelo qual se pretende o reconhecimento de ofensa direta ao inc. X do art. 5º e ao § 5º do art. 144 da Constituição da República.



    5. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada sobre o prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação.



    Superado o óbice do ato questionado, razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. É importante ressaltar que o presente caso não envolve a situação de entrada forçada em domicílio sem o consentimento do morador, em violação à garantia do art. 5º, inc. XI, da Constituição da República.



    7. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deu provimento ao recurso de apelação, por maioria, para reformar a sentença do juízo de primeira instância. Confiram-se trechos do voto vencedor do acórdão recorrido:



    “(...)



    Analiso, inicialmente, questão preliminar – de ofício – consistente na ilicitude na obtenção da prova material do crime de tráfico de drogas, pois prejudicial ao restante das questões debatidas.



    Conforme se apurou durante a instrução processual, policiais militares, em patrulhamento de rotina, avistaram o réu sentado na frente de sua residência mexendo no celular. Ao avistar a guarnição, correu pela lateral do imóvel, tendo sido perseguido e abordado quando tentava pular o muro para o terreno vizinho.



    Como se vê, a motivação da abordagem do réu não restou suficientemente esclarecida nos autos.



    Primeiramente, nada se extrai de concreto dos depoimentos dos policiais, pois em nenhum momento referem alguma atitude suspeita específica ou outra razão para a revista pessoal no acusado, senão o mero fato de estar em conhecido ponto de tráfico, sentado em frente ao imóvel, mexendo no celular e, posteriormente, a fuga ao avistar a guarnição.



    Embora haja depoimento do Delegado de Polícia mencionando investigação paralela, na qual foi apurado que o réu estaria envolvido com o tráfico e associação para o tráfico, inclusive traficando em sua residência, certo é que não havia, no momento do flagrante empreendido pelos policiais militares em patrulhamento de rotina, tal informação ou qualquer outra percepção ex ante da prática de crime no local.



    E, acrescente-se, se a informação do Delegado de Polícia procede, era caso de representação pela expedição de prévio mandado de busca e apreensão para o imóvel do apelante, e não de atuação policial sem maiores cautelas e desbordante da legalidade.



    Ademais, o réu narra os fatos de forma diversa, alegando que estava dormindo quando os policiais chegaram em sua residência e ingressaram sem a sua anuência, tendo-o algemado, versão que veio corroborada pela companheira do increpado.



    Na mesma linha, o depoimento da testemunha Leo Jaime, vizinho do acusado, que teria visualizado o momento em que outro indivíduo saiu correndo por entre as casas quando a viatura chegou ao local, afirmando, contudo, que tal indivíduo não se tratava do réu, que estava dentro da casa dormindo. 



    Além de se ter duas versões sobre os fatos, o que, por si só, deve beneficiar o réu, por aplicação do princípio do favor rei, tem-se a dizer que o simples fato de se tratar de local conhecido como ponto de tráfico e de ter o réu, supostamente, empreendido fuga ao avistar a guarnição não eram – nem são – circunstâncias autorizadoras para a realização de revista (busca) pessoal, pois ausente qualquer percepção anterior, nas circunstâncias acima especificadas, de que estivesse ele a praticar alguma conduta ilícita capaz de ensejar a abordagem e, assim, justificar o posterior encontro da droga e da arma.



    (...)



    Recentemente, aliás, em julgado de relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, no RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 158580 – BA (julgado pela Sexta Turma em 19.04.2022, publicado em 25.04.2022 no DJe) que, acertadamente, a meu sentir, só é legítima a busca pessoal quando existir fundada suspeita (justa causa), descrita com a maior precisão possível e devidamente justificada, de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    (...) 



    E é bem por isso que meras informações anônimas, intuições ou impressões dos policiais, de cunho subjetivo, não se prestam a demonstrar a suspeita fundada, não satisfazendo ao requisito disposto no art. 244 do CPP. Nesse sentido, o mero encontro posterior de objetos ilícitos não justifica a medida, porque a fundada suspeita era de ser tida precisamente antes da diligência.



    (...)



    Evidentemente que a fuga e a região de traficância possuem caráter absolutamente subjetivo e denotam mera intuição, além de serem circunstâncias genéricas, de modo que isso não consistiria, por si só, em fundada suspeita.



    (...)



    Não verificada a constatação prévia de flagrante delito ou fundadas razões suficientes que permitissem aos agentes a revista pessoal, a prova material assim obtida afigura-se ilícita, imprestável para condenar o acusado.



    Assim, por violadas as regras e condições legais para busca pessoal, resulta daí a ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrem em relação de causalidade, de maneira que se impõe a absolvição do acusado de todas as imputações que lhe foram feitas na denúncia, forte no art. 386, inciso II, do CPP” (fls. 12-18, e-doc. 8).



    8. A alegada ofensa ao inc. X do art. 5º e ao § 5º do art. 144 da Constituição da República não merece prosperar.



    Na espécie, a matéria foi exaustivamente analisada pelo juízo de origem e pelo Tribunal estadual. Como assentado no acórdão recorrido, nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível a busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    Ao julgar a Apelação n. 5003204-58.2022.8.21.0026/RS, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul fundamentou:



    “Além de se ter duas versões sobre os fatos, o que, por si só, deve beneficiar o réu, por aplicação do princípio do favor rei, tem-se a dizer que o simples fato de se tratar de local conhecido como ponto de tráfico e de ter o réu, supostamente, empreendido fuga ao avistar a guarnição não eram – nem são – circunstâncias autorizadoras para a realização de revista (busca) pessoal, pois ausente qualquer percepção anterior, nas circunstâncias acima especificadas, de que estivesse ele a praticar alguma conduta ilícita capaz de ensejar a abordagem e, assim, justificar o posterior encontro da droga e da arma.



    (...)



    Exigia que os agentes policiais esclarecessem qual foi o dado, qual foi a circunstância caracterizadora de percepção ex ante de que o acusado possuía objetos ilícitos consigo.



    (...)



    Não verificada a constatação prévia de flagrante delito ou fundadas razões suficientes que permitissem aos agentes a revista pessoal, a prova material assim obtida afigura-se ilícita, imprestável para condenar o acusado” (fls. 13-18, e-doc. 8).



    O exame do conjunto probatório conduziu a instância antecedente a considerar comprovada ilegalidade ou teratologia na busca pessoal, com fundamento nas peculiaridades do quadro descrito, nas provas juntadas ao processo e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie.



    9. A matéria debatida no acórdão impugnado restringe-se à legislação infraconstitucional, pelo que a ofensa à Constituição, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do presente recurso. Para rever o entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça gaúcho, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. ALEGADA ILICITUDE DE PROVA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.330.681-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.440.165-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 4.9.2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 
2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas. Ingresso em domicílio. Ausência de fundadas razões. Nulidade configurada. 
4. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 5. Precedentes. 6. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.383.573-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.11.2022).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – OFENSA A ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – INOCORRÊNCIA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.243.128-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.6.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora